Tribunal: STJ
Processo: 8010834-73.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103972 - BA(2025/0443717-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
EDSON SCHUELER DE CARVALHO JÚNIOR - RJ120883
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
VINÍCIUS MARTINS PEREIRA - RJ134616
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
DANIEL VIEIRA PAIVA - RJ211177
AGRAVADO
: EGILENE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
EMENTA
AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONTAMINAÇÃO
DA ÁGUA. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO. DINÂMICA DO ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DAS PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
apreciou expressamente o pedido de produção de prova
a quo
pericial indireta, concluindo que a documentação dos autos era suficiente para
afirmar que a paciente esteve em tratamento no período de maio a agosto de
2019, quando houve queda da qualidade da água utilizada na hemodiálise,
afastando, assim, a alegada omissão e a violação aos arts. 1.022 e 489, ambos
do CPC.
2. A Corte de origem, diante da inversão e distribuição dinâmica do ônus da
prova, exigiu da clínica recorrente a demonstração de que a paciente não
esteve presente nos dias de comprometimento da água, ônus do qual a clínica
não se desincumbiu.
3. O Tribunal de origem consignou que a clínica não comprovou que a
elevação do alumínio sérico decorreu exclusivamente da condição de doença
renal crônica, afastando a tese defensiva de ausência de nexo causal.
Assentada a falha na prestação do serviço de hemodiálise e a vulnerabilidade
da consumidora, reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A pretensão recursal de rever a necessidade de prova pericial, a distribuição
do ônus probatório e a conclusão quanto à responsabilidade da clínica exigiria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da
, não se tratando de mera revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56896749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eeb67e41-30f6-409f-922c-510e9902b26d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: eeb67e41-30f6-409f-922c-510e9902b26d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103972 - BA(2025/0443717-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA
ADVOGADOS
: ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
EDSON SCHUELER DE CARVALHO JÚNIOR - RJ120883
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
VINÍCIUS MARTINS PEREIRA - RJ134616
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
DANIEL VIEIRA PAIVA - RJ211177
AGRAVADO
: EGILENE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
EMENTA
AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONTAMINAÇÃO
DA ÁGUA. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO. DINÂMICA DO ÔNUS DA
PROVA. REEXAME DAS PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal
apreciou expressamente o pedido de produção de prova
a quo
pericial indireta, concluindo que a documentação dos autos era suficiente para
afirmar que a paciente esteve em tratamento no período de maio a agosto de
2019, quando houve queda da qualidade da água utilizada na hemodiálise,
afastando, assim, a alegada omissão e a violação aos arts. 1.022 e 489, ambos
do CPC.
2. A Corte de origem, diante da inversão e distribuição dinâmica do ônus da
prova, exigiu da clínica recorrente a demonstração de que a paciente não
esteve presente nos dias de comprometimento da água, ônus do qual a clínica
não se desincumbiu.
3. O Tribunal de origem consignou que a clínica não comprovou que a
elevação do alumínio sérico decorreu exclusivamente da condição de doença
renal crônica, afastando a tese defensiva de ausência de nexo causal.
Assentada a falha na prestação do serviço de hemodiálise e a vulnerabilidade
da consumidora, reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A pretensão recursal de rever a necessidade de prova pericial, a distribuição
do ônus probatório e a conclusão quanto à responsabilidade da clínica exigiria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da
, não se tratando de mera revaloração
Súmula 7/STJ
jurídica de fatos incontroversos.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

Trata-se de agravo interno interposto por DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA
SALVADOR LTDA contra decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial (e-STJ, fls.
).
480/487
Em suas razões recursais, a parte agravante (fls.
), em síntese, repisa os
491/508
argumentos do recurso especial e aduz que, no caso concreto, não se aplica o óbice da Súmula 7
do STJ.
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 513).
É o relatório
VOTO
O inconformismo não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão agravada
pelos próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora alegou ter ocorrido contaminação por
alumínio durante tratamento de hemodiálise realizado na clínica ré, afirmando que seus exames
laboratoriais indicaram nível de alumínio sérico acima do tolerável e que, por isso, teria se
submetido a tratamento com desferoxamina, com efeitos adversos. Propôs ação de indenização
por danos morais, sustentando falha grave na prestação do serviço e requerendo compensação
pecuniária.
A sentença reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, mas
julgou improcedente o pedido por ausência de prova mínima de que a autora realizou
hemodiálise no período de contaminação e, portanto, pela falta de nexo causal, condenando-a ao
pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (e-STJ, fls. 246-
252).
O acórdão reformou parcialmente a decisão, reconheceu a falha na prestação do
serviço e a ocorrência de danos morais, fixando indenização em R$ 5.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros moratórios desde a
citação, além de inverter os ônus sucumbenciais e fixar honorários advocatícios em 15% do
valor da condenação (e-STJ, fls. 295-301).
Extrai-se do recurso especial que o recorrente alega existência de negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de produção
de prova pericial indireta.
De fato, observa-se, no que tange à admissibilidade do presente recurso por violação
do
do CPC, que, no ponto, não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime
art. 1.022
porque a Corte de origem analisou a questão deduzida pela parte recorrente.
De fato, na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão, à
consideração de que a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no
julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal
entendeu pertinente à solução da
a quo
controvérsia.
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

Com efeito, não se pode olvidar que a Corte estadual entendeu pela
responsabilização da parte recorrente, ao analisar as provas constantes no processo e afastou as
alegações do recorrente.
Em síntese, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOSARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
[...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO
LUIS
, julgado em
, DJe
) [g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.VIOLAÇÃO
AO
DO
. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDACAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015
ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃOCONFIGURADO. MODIFICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.IMPOSSIBILIDADE.
. 3.
SÚMULA 7/STJ
DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OSACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
. 4.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
.
CPC/2015
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP
MARCO AURÉLIO
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE,
12/09/2017,
15/09/2017)
[g.n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde da
controvérsia. Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
56.745/SP,
12.12.1994).
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
, Relator
REsp 209.345/SC
o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 16.5.2005;
,
REsp 685.168/RS
Relator o eminente Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 2.5.2005.
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

Assim, compulsando os autos, verifica-se que, quanto ao pedido de prova pericial
indireta, o acórdão recorrido, em sede de embargos de declaração, assim se manifestou (e-STJ,
fl. 340):
"Nesse contexto, não há que se falar em produção de prova pericial, uma
vez que da documentação constante nos autos é possível afirmar que a
paciente esteve em tratamento no período de maio a agosto de 2019,
recebendo, portanto, um tratamento médico fora dos parâmetros de
segurança desejados, em razão da queda do nível da qualidade da água
utilizada no tratamento de hemodiálise.
Tais pontos, foram devidamente abordados no acórdão recorrido, não
havendo que se falar em omissão, para não restar dúvidas, cumpre
transcrever trechos do acórdão embargado:
“É incontroverso que a Apelante estava fazendo o tratamento no
ano de 2019, sendo que tal circunstância é confirmada pela própria
clínica, por meio do documento de ID. 69802396, consistente na lista
de pacientes em programa de hemodiálise no período de
a
01/01/2019
Ademais, o documento de ID. 69802397, que trata de
31/12/2019.
relatório técnico elaborado com o intuito de analisar os níveis de cloro
livre presente na água entrada do sistema de tratamento da clínica
DaVita, concluiu que, após a avaliação dos resultados encontrados,
“fica claro 30 dias com níveis fora da faixa recomendada pela norma
entre Abril e Agosto de 2019”. Com base neste relatório, há se de
considerar todo este intervalo de tempo, não apenas o período de
a
como pretendido pela Apelada. Neste
16/05/2019
18/05/2019
contexto, é possível reconhecer a responsabilidade da clínica
Recorrida pela falha na prestação do serviço, especialmente
considerando que não logrou êxito em demonstrar que em nenhum dos
dias indicados pelo relatório a Apelada esteve presente na clínica,
fazendo o tratamento. Considerando a inversão do ônus probatório,
bem como considerando a distribuição dinâmica do ônus da prova,
cabia à Apelada comprovar em quais dias a paciente esteve em
tratamento no ano de 2019, no intuito de atestar que a mesma não
estava presente nos dias em que o padrão da água apresentou
qualidade comprometida.”

Deste modo, não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, mas
sim um descontentamento da Embargante com um julgado que não decidiu a
seu favor, o que é inviável na via eleita, que não pode ser utilizada para
provocar o órgão jurisdicional até que decida conforme pretende".

Desse modo, verifica-se que a alegada omissão e ausência de fundamentação não
pode prosperar, uma vez que o acórdão recorrido analisou detidamente a fundamentação do
recorrente, afastando a tese pretendida.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, analisando detidamente os autos, reformou
a sentença por identificar elementos suficientes: constatou que a autora realizou tratamento
em 2019, conforme lista interna de pacientes, e considerou relatório técnico que apontou 30
dias fora da faixa recomendada entre abril e agosto de 2019, ampliando o período
relevante além das três datas indicadas pela clínica.
À vista da inversão e da distribuição dinâmica do ônus da prova, exigiu-se da clínica
a demonstração de que a paciente não esteve presente nos dias de comprometimento da água, o
que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

Quanto aos exames, registrou-se inexistir laudo com taxa de alumínio de 161,0
como alegado na inicial, mas houve registros de 57,0 (
), 39,5 (
) e 30,7 (
28/06/2016
18/07/2019
; a clínica não comprovou que a elevação do alumínio decorreu da condição
02/10/2020)
renal crônica da paciente, afastando-se a tese defensiva.
Com a falha do serviço assentada e a vulnerabilidade da consumidora em
hemodiálise, configuraram-se danos morais,
(fl. 307):
in verbis

"Compulsando os autos, verifica-se que a própria Apelada reconhece que
houve uma queda no nível de qualidade da água fornecida pela
concessionária, o que impactou na água utilizada na clínica para o
tratamento de hemodiálise, causando efeitos colaterais em alguns pacientes,
tendo sido o fato comunicado pela clínica à ANVISA (ID. 69802402) e à
Vigilância Sanitária do Município de Salvador (ID. 69802403).
Todavia, em que pese a clínica reconheça a ocorrência do evento narrado,
defende que não abrangeu a Apelante, já que a mesma não estava em
tratamento no período de
a
quando houve o
16/05/2019
18/05/2019,
problema.
Adianta-se que a sentença que julgou improcedentes os pedidos merece
ser modificada, uma vez que existem nos autos elementos suficientes a
lastrear o direito pleiteado. É incontroverso que a Apelante estava fazendo o
tratamento no ano de 2019, sendo que tal circunstância é confirmada pela
própria clínica, por meio do documento de ID. 69802396, consistente na
lista de pacientes em programa de hemodiálise no período de
a
01/01/2019
31/12/2019.
Ademais, o documento de ID. 69802397, que trata de relatório técnico
elaborado com o intuito de analisar os níveis de cloro livre presente na água
entrada do sistema de tratamento da clínica DaVita, concluiu que, após a
avaliação dos resultados encontrados, “fica claro 30 dias com níveis fora da
faixa recomendada pela norma entre Abril e Agosto de 2019”.
Com base neste relatório, há se de considerar todo este intervalo de
tempo, não apenas o período de
a
como pretendido
16/05/2019
18/05/2019
pela Apelada. Neste contexto, é possível reconhecer a responsabilidade da
clínica Recorrida pela falha na prestação do serviço, especialmente
considerando que não logrou êxito em demonstrar que em nenhum dos dias
indicados pelo relatório a Apelada esteve presente na clínica, fazendo o
tratamento.
Considerando a inversão do ônus probatório, bem como considerando a
distribuição dinâmica do ônus da prova, cabia à Apelada comprovar em
quais dias a paciente esteve em tratamento no ano de 2019, no intuito de
atestar que a mesma não estava presente nos dias em que o padrão da água
apresentou qualidade comprometida.
Ademais, em que pese não exista nos autos exame indicando a taxa de
alumínio no patamar de 161,0, conforme alegado pela Apelante na exordial,
existe exame que aponta a concentração de 57,0 na data de 28/06/2016,
caindo ao longo do tempo (39,5 em
e 30,7 em
– ID.
18/07/2019
02/10/2020
69802404).
Ademais, a Apelada não logrou êxito em comprovar que a elevação da
concentração de alumínio sérico no sangue da paciente decorreu do fato de a
Apelante ser paciente renal crônica, e não em razão da contaminação da
água.
Assentadas tais premissas, constatada a falha na prestação do serviço,
surge o dever da Apelada de indenizar a Apelante pelos danos morais
sofridos, os quais estão devidamente comprovados nos autos, especialmente
considerando a vulnerabilidade da consumidora, que estava em tratamento
de hemodiálise, possuindo a legítima expectativa de que o serviço estava
sendo prestado dentro dos parâmetros técnicos exigidos.
Em relação ao quantum indenizatório, para sua fixação, o julgador deve
observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a
natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu
cunho pedagógico.
Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, o valor indenizatório
deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que observa o
patamar adotado por esta Corte de Justiça em casos análogos, a fim de
reparar o consumidor pelos transtornos suportados, cumprindo o seu caráter
pedagógico, punitivo e reparatório, sem caracterizar enriquecimento ilícito".

Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
"
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
do tema da existência de configuração da
firmada pela Corte de origem acima
responsabilidade por parte da recorrente.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser revisado
nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração
jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula no 7 do STJ na espécie" (AgInt no
, Relatora Ministra Nancy
AREsp 1.742.678/MT
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
11/6/2021)
va, verifica-se
Quanto às teses referentes à produção das provas e ônus da pro
que o acórdão recorrido reconheceu, categoricamente, que, diante da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, o recorrente não conseguiu demonstrar
que a
não esteve presente nos dias de comprometimento da água, como
recorrida/paciente
transcrito acima.
Registra-se, portanto, que as teses recursais quanto ao ônus da prova não podem ser
observadas, uma vez que, a distribuição do ônus da prova se deu de maneira a observar as
exigências legais e, ademais, sabe-se que cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as
provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, assim como realizar a valoração
pertinentes dos elementos produzidos nos autos.
Além disso, rever os fundamentos que levaram a tal entendimento, em especial a
valoração da prova emprestada, demandaria a reapreciação do conjunto probatório, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA
DE DEVER DE CUIDADO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
. INVERSÃO DO
SÚMULA 7/STJ
ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA.
. RECURSO
SÚMULA 83/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no acervo
fático-probatório, concluiu pela inexistência de falha na prestação de
serviços por parte da instituição financeira, uma vez que o pagamento
fraudulento decorreu da ausência de dever de cuidado da consumidora, que
não observou as incongruências nas informações do boleto emitido fora dos
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

canais oficiais, rompendo o nexo causal nos termos do
§ 3o, II, do
art. 14,
CDC.
2. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor, não é automática, dependendo da análise judicial sobre a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, conforme
pacífica jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.936.915/RJ, relator Ministro
, Quarta Turma,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
15/9/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:01
Código de Controle do Documento: fcb22326-d412-478b-a095-f7c292cd29d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.103.972 / BA
Número Registro: 2025/0443717-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80108347320218050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA
ADVOGADOS : ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
EDSON SCHUELER DE CARVALHO JÚNIOR - RJ120883
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
VINÍCIUS MARTINS PEREIRA - RJ134616
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
DANIEL VIEIRA PAIVA - RJ211177
AGRAVADO
: EGILENE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SALVADOR LTDA
ADVOGADOS : ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
Documento eletrônico VDA56867488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:32
Código de Controle do Documento: 2d7bf8e3-4fda-418c-a032-60c0b57426c7

RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - RJ114072
EDSON SCHUELER DE CARVALHO JÚNIOR - RJ120883
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018
LIVIA MINE GERACI CHRIST ALVES - RJ129214
VINÍCIUS MARTINS PEREIRA - RJ134616
CAIO CEZAR DELGADO DE ANDRADE - RJ215911
DANIEL VIEIRA PAIVA - RJ211177
AGRAVADO
: EGILENE DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: VINICIUS SANTOS BRITO - BA047411
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:32
Código de Controle do Documento: 2d7bf8e3-4fda-418c-a032-60c0b57426c7